Tribunal: TJMT
Processo: 1023282-67.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023282-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOSE CESAR FERRARI FILHO - CPF: 021.858.401-69 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK & CIA LTDA - CNPJ: 28.653.735/0001-33 (AGRAVADO), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK - CPF: 285.802.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial que instruiu a petição inicial demonstra a existência que vários problemas estruturais na residência, sendo necessária a realização da perícia nesta fase inicial do processo, porque com o início do período de chuvas acarretará o agravamento da condição do imóvel.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023282-67.2023.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JOSÉ CESAR FERRARI FILHO

AGRAVADA:
ALEXANDRE BEVILACQUA BECK & CIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
JOSÉ CESAR FERRARI FILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral (autos n. 1027585-18.2023.8.11.0003), que indeferiu a tutela de urgência.

Alega ter ajuizado a a
ção de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida para a produção antecipada de prova pericial a fim de constatar as condições estruturais do imóvel, para que possa, a partir da produção da referida prova, de imediato proceder com os devidos reparos
.

Aduz que
logo após a entrega das chaves, em janeiro de 2020, o imóvel começou a apresentar diversos vícios construtivos e de qualidade. Conforme narrado na exordial, desde quando tomou possE do imóvel o agravante já passou por diversos problemas ocasionados por vícios construtivos, como por exemplo o desabamento do teto da residência, alagamento do imóvel,
rachaduras e infiltrações,
que são um indício da péssima qualidade dos materiais utilizados para construção das paredes, que só vem aumentando e que tende a piorar com demora no andamento do processo.

Expõe que a não realização da perícia neste momento processual, impede que o agravante realize qualquer obra que minimize, por exemplo, a umidade, e lhe dê melhores condições sanitárias e de vida, já que tais atos interferem diretamente na realização da perícia em um futuro, prejudicando-o em sua produção de provas, diante da interferência anterior à realização de perícia por
expert
.

Alega que a urgência da medida consiste em averiguar a existência de vícios construtivos por meio de perícia judicial, a fim de possibilitar ao agravante a sua reparação imediata, garantindo condições de habitabilidade, sem prejuízo da produção da prova necessária para a averiguação da responsabilidade da requerida.

Discorre sobre a necessidade da concessão da tutela recursal e a presença dos requisitos legais.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal
, “para que seja determinada a realização da perícia judicial independentemente do julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores para a sua concessão.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 184143685)

Liminar deferida. (id. 184624697)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 19372667)

É o necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante a antecipação da tutela para que seja realizada perícia no imóvel.

O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal para determinar liminarmente a realização de perícia judicial no imóvel objeto da ação.

Os argumentos do agravante se mostram relevantes, pois do exame destes autos, trata-se de um imóvel residencial, e constatados por meio de laudo pericial particular, inúmeros problemas que comprometem o bom uso do imóvel, inclusive na parte estrutural, onde houve comprometimento da cobertura, com a queda do forro e infiltrações nas paredes, além de outros defeitos.

A não realização da perícia judicial, neste momento, agravará as condições apontadas na inicial, pois o período de chuva já teve início, e além disso, com o regular andamento do processo, a parte agravada poderá exercer ampla defesa e contraditório.

Sendo assim, o agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários para a concessão de liminar requerida, no sentido de que seja determinada a perícia no imóvel já na fase inicial do processo.

Destaque-se que não se está adiantando o mérito da ação e nem cerceando a defesa da agravada, uma vez que realizada a perícia por perito do Juízo, ela subsidiará o Magistrado para melhor decidir, e o feito seguirá o fluxo normal, com instrução probatória e devido processo legal, com observância do

contraditório.

Ante o exposto, PORVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024